Tribunal: STF
Processo: Rcl 71065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Nulidade de provas reconhecida na Pet nº 12.481 em favor de reclamante diverso. Pedido de idêntica providência em favor do ora reclamante. Inviabilidade. Ressalva feita na Pet nº 12.481 a respeito da competência do juízo natural do feito. Análise de eventual contágio de outras provas. Afastamento da hipótese na origem. Ausência da alegada usurpação de competência do STF. Reanálise da demanda originária. Impossibilidade na via da reclamatória. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.